Tribunal: TJDFT
Processo: 0726460-70.2021.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
CONSUMIDOR, BANCÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – RMC. CONTATO TELEFÔNICO QUE EXPRESSA CONDIÇÕES DE CONTRATAÇAO – CLÁUSULAS CLARAS E SUFICIENTES. CONTRATO VÁLIDO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
1. No rito sumariíssimo dos Juizados Especiais Cíveis, conforme previsto no art. 3o da Lei no 9.099/95, a complexidade da causa que afasta a competência do juizado é aquela referente à produção da prova necessária a instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. No mesmo sentido, o enunciado 54, do FONAJE, assim: “A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material”.
2. Não se mostra necessária a realização de perícia quando os fatos controvertidos puderem ser elucidados por meio de outros elementos de prova constantes nos autos, não sendo necessária a realização de perícia contábil quando cálculos aritméticos forem capazes de esclarecer a demanda. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA.
3. É direito básico do consumidor a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade e preço, bem como sobre os riscos que apresentem (art. 6o, III, CDC). Todavia, a informação adequada é cláusula aberta e precisa ser interpretada em cada caso concreto, levando-se em conta as circunstâncias relativas à natureza do negócio e às condições pessoais do consumidor.
4. Trata-se de ação cujo objeto é legalidade do contrato de Reserva de Margem Consignável, na qual o autor pleiteia a declaração de nulidade do contrato de RMC, uma vez que firmou contrato de empréstimo consignado simples; a declaração de quitação do débito; e a condenação do réu na devolução das quantias indevidamente debitadas de seu contracheque.
5. Afirma o autor ter buscado contratar empréstimo consignado e que lhe foi oferecido empréstimo na modalidade cartão de crédito consignado. Razão disso, diz, contraiu empréstimo no valor de R$ 10.000,00, já pagou R$ 18.986,09, e remanesce saldo devedor sem data determinada para quitação. Em sua defesa, o requerido aduz que o autor contratou a modalidade de empréstimo tendo sido adequadamente informado sobre o seu conteúdo e utilizou-se dos ativos financeiros que lhe foram liberados, não se havendo falar em informação inadequada e nulidade do contrato. A sentença julgou improcedentes os pedidos, o que ensejou a interposição do presente recurso.
6. No caso em exame a parte autora é qualificada como Terceiro Sargento da Polícia Militar do DF, o que faz presumir razoável nível de instrução, suficiente para compreender as implicações dos negócios jurídicos por ela celebrados.
7. Inobstante não ter sido juntado o contrato do cartão de crédito consignado, a gravação do contato telefônico de ID 33372372 entre correspondente bancário do réu e o autor deixou claro que o consumidor estava contratando o “cartão de crédito consignado BMG”, sendo repassadas todas as informações necessárias para a compreensão da modalidade de contrato. No início da gravação, a atendente informou que se tratava de “cartão de crédito BMG card com limite de R$ 7.380,00”, sendo que desse limite já estava “pré-aprovada a quantia de R$ 7.371,00 referente a saque a vista”. Relatou que se trata de “cartão consignado da bandeira Mastercard que não tem taxa de anuidade (...)”. Após a confirmação dos dados pessoais do autor, aos 16min17seg, a atendente informou que a forma de pagamento do cartão seria “o mínimo 4,23% descontado folha de pagamento e o restante a ser pago na fatura”, devendo o consumidor “escolher a melhor forma de pagamento da sua fatura”. Mais adiante, aos 19min46seg, o autor confirmou a solicitação do cartão BMG Card e autorizou a o desconto em folha de pagamento do valor mínimo da fatura do cartão BMG Card. Por fim, aos 20min24seg, o autor concordou que caso não ocorresse o pagamento integral da fatura estaria optando de forma automática em financiar o valor não pago a uma taxa de juros 3,65% ao mês e 54.68% ao ano (...). Ao informar sobre o saque autorizado a atendente afirmou ainda que “o valor total do saque será lançado na fatura e deverá ser pago na data do vencimento”.
8. Dessa forma, resta claro que o correspondente bancário, por meio de contato telefônico, repassou ao autor todas as condições do contrato, inclusive o valor do empréstimo a ser liberado, taxa de juros e outros encargos e condições para quitação antecipada, entre tantas outras e tudo mais necessário à integral compreensão do negócio. Ainda há nos autos o comprovante de TED realizada pelo banco réu em favor do autor, no valor de R$ 7.371,00 em 09/08/2016 (ID 33372359 - Pág. 1) e depósitos complementares nos valores de R$ 469,16, R$ 392,31 e R$ 4.085,44, em 04/10/2017, 07/11/2017 e 30/12/2020, respectivamente (ID 33372359 - Pág. 1/4).
9. Assim, além de explicitadas as cláusulas sobre as condições de contratação do cartão de crédito consignado, a realização de três saques complementares evidencia que o autor tinha ciência da natureza do negócio celebrado, bem como das facilidades que ele lhe proporcionava.
10. Vale ressaltar que a ausência de informações como valores e quantidade de parcelas a serem consignadas na remuneração e termo final da quitação da dívida não podiam constar no contrato, pois não coadunam com a natureza do contrato de cartão de crédito consignado. O número de parcelas, seus valores e data para quitação depende da forma como o consumidor pagará sua dívida, que pode ser quitada em apenas um mês, ou arrastar-se por anos, caso o mutuário opte por pagar o valor mínimo estipulado na fatura do cartão de crédito.
11. Nessas condições, não se há falar em ausência de informações adequadas a suscitar a nulidade do contrato.
12. De outro viés, a modalidade de negócio jurídico em exame não se mostra contrária à legislação bancária e encontra autorização pelo Banco Central do Brasil (RESOLUÇÃO no 1 - de 14/9/2009) além de encontrar respaldo na Lei no 13.172/2015.
13. Neste sentido, farta jurisprudência de sete das oito Turmas Cíveis deste TJDFT, que consideram válido o contrato de RMC, desde que comprovado que o instrumento contratual contém informações sobre os termos e condições: Acórdão 1331424, 1a Turma Cível, Relator ROMULO DE ARAUJO MENDES; Acórdão 1328905, 2a Turma Cível, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA; Acórdão 1336674, 3a Turma Cível, Relator GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA; Acórdão 1332581, 4a Turma Cível, Relator LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA; Acórdão 1346732, 5a Turma Cível, Relator MARIA IVATÔNIA; Acórdão 1339956, 7a Turma Cível, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA; Acórdão 1294816, 8a Turma Cível, Relator: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS.
14. Da mesma forma decide a Primeira Turma Recursal: Acórdão 1315518, Relator GABRIELA JARDON GUIMARAES DE FARIA; Acórdão 1315479, Relator SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO; Acórdão 1332781, Relator AISTON HENRIQUE DE SOUSA.
15. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.
16. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
17. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa devidamente corrigido em réplica (ID 33372366 - Pág. 2).